Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728365-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOMAZ CANABRAVA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para ciência da petição que informa que os débitos referentes ao ISS - autônomo foram cancelados pela Secretaria de Fazenda (ID Num. 55752566 - Pág. 1 a Num. 55752567 - Pág. 2), bem como para se manifestar acerca do fato superveniente que afeta o pedido e a causa de pedir. À Secretaria, para que retire o processo da pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator